Tribunal: TJDFT
Processo: 0704552-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRENDA DAMASCENO DE MOURA LIMA, nascida em 11/06/2018, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal. Na referida ação, a autora, ora agravante, postulou a concessão de liminar, a fim de compelir o Distrito Federal a matriculá-la em creche localizada próxima à sua residência. Referido pleito foi indeferido. A autora agravou da supramencionada decisão, pugnando pela concessão da antecipação da tutela recursal, de modo a ser matriculada em creche, conforme requerido nos autos de origem. Para tanto, a agravante alegou, em síntese, que é dever do Estado promover a educação, disponibilizando vaga em creche pública, nos termos do art. 227 da Constituição Federal; art. 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal; e art. 4o da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96). Colacionou, ainda, precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, com destaque para o RE 592.581. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, nos termos do art. 1.015 do CPC. Não obstante o cabimento do presente recurso, este não preencheu os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. O processamento do Agravo de Instrumento somente admite o provimento liminar nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. Conquanto a decisão agravada seja capaz de causar à agravante uma lesão grave e de difícil reparação, uma vez que se encontra impedida de frequentar creche, o certo é que a fundamentação recursal não se mostra relevante. Com efeito, não há como compelir o Distrito Federal a matricular a ora agravante, tendo em vista que esta se encontra inserida em uma lista de espera, cuja existência justifica-se pela impossibilidade concreta de o ente federado disponibilizar vagas para todas as crianças na educação infantil. Embora o ideal fosse o amplo acesso à educação infantil em creches, o fato é que, em razão do número limitado de creches existentes no Distrito Federal, há uma lista de espera, em que são estabelecidos critérios para o preenchimento das vagas existentes. Sobre o tema, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não se pode obter o privilégio da matrícula em Creche Pública, por meio de decisão judicial, em desrespeito à Lista de Espera, quando há regulação, pela Administração, da carência de vagas. 2. Em caso de provimento do recurso, os agravantes teriam o seu pleito atendido em detrimento de outras crianças, também não atendidas pela prestação do serviço público, violando-se o Princípio da Isonomia. 3. A superlotação das unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados aos menores e às demais crianças já admitidas de acordo com a referida Lista de Espera. Princípio da Reserva do Possível. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1111568, 07057028420188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no PJe: 27/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. LISTA DE ESPERA. RESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada, a teor do art. 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. À míngua de elementos que autorizem a ilação de que o Estado vem se escusando do dever à educação, uma vez que a matrícula só não foi possível em razão do aguardo na lista de espera, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar, em observância aos princípios da isonomia e da razoabilidade, já que há várias outras crianças na mesma condição. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.1074715, 07120756820178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/02/2018, Publicado no PJe: 26/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De fato, ainda que superada a questão relativa à obrigatoriedade do Estado em promover à ora agravante o atendimento em creche, não se pode olvidar que, diante do reduzido número de vagas, há uma lista de espera, na qual são estabelecidas prioridades para crianças que se encontram em situação de risco ou, ainda, para aquelas oriundas de famílias de baixa renda, dentre outros critérios estabelecidos pela Administração Pública. Propriamente, não há como promover a judicialização desta prestação de serviço público, de modo a contemplar a ora agravante, sob pena de violação ao próprio Princípio da Isonomia, conforme bem destacou o julgador de primeiro grau. Assim, em razão da ausência de um dos requisitos inerentes ao provimento liminar, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão a quo. Intime-se o Distrito Federal. Publique-se. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora